Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717218-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 09/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR